Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator